Tribunal: TJES
Processo: 5001070-15.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-15.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE MARIA RIBEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO FEITO. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Embora tenha o magistrado determinado o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC, tem-se que a mera ausência de vinculação das custas processuais ao número do feito, em si, não gera conclusão tão drástica, sobretudo, quando todos os demais elementos permitem a identificação do adimplemento realizado, a exemplo do valor da causa e da data de pagamento realizado. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De plano, destaco que a oposição de aclaratório (ID 8370683 - item 22) interrompe o prazo para interposição de recurso (art. 1.026, do CPC). Nesse contexto, com a manifestação do magistrado (ID 8371335 - item 24) e intimação da parte (ID 8371336 - item 25), inicia-se a contagem do prazo de 15 dias para fins de interposição de apelação, sendo patente, portanto, a tempestividade recursal (ID 8371341).

Dito isso, relembro se tratar de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença (ID nº 8370676 - item 15), integrada pela decisão ID 8370681 (item 20), proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO PAN S.A
, determinou o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC, ante o não pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 8371337 - item 26), aduz a instituição financeira que as custas foram devidamente recolhidas conforme comprovante de pagamento colacionado.

Alega que, em consulta ao site de custas deste Tribunal, tem-se que a guia foi devidamente quitada, porém, apenas não restando vinculada a nenhum processo.

Enaltece, por todo o exposto, que não há que se falar em ausência de recolhimento, tampouco, em extinção do feito por tal motivo.

Assenta que objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário é proporcionar a efetividade processual, de modo que extinções sem apreciação do mérito, além de afastarem este propósito, ferem também o Princípio da Economia Processual, na medida em que não satisfeito o crédito indicado na exordial, e expresso o interesse no prosseguimento da demanda (na forma do presente recurso), o Apelante se obrigará a movimentar novo processo para discussão da mesma lide.

Ausente contrarrazões.

Cinge-se o exame do presente feito ao exame do adimplemento, ou não, das custas iniciais.

De fato, extrai-se do ID 8370672 (item 11), ter o ora recorrente procedido ao
pagamento das custas do presente feito
, junto a interposição da inicial (no dia
9 de setembro de 2023
), com a devida
observância do valor da causa estabelecido
(R$ 26.387,56).

Dessa forma, embora tenha o magistrado determinado o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC, assentando, inclusive, por meio da decisão integrativa (ID 8370681 - item 20), que apesar da existência de suposto comprovante o “
sistema PJe acusa a ausência de pagamento das despesas iniciais
(consta, inclusive, que a guia sequer foi gerada)
”, entendo que a mera ausência de vinculação das custas processuais ao número do feito, em si, não gera conclusão tão drástica, sobretudo, quando todos os demais elementos permitem a identificação do adimplemento realizado.

Nesse sentido:

Distribuição – Cancelamento – Execução por quantia certa – Recolhimento das custas iniciais e da taxa postal após a propositura da ação, no prazo assinalado no juízo de origem –
Sistema eSaj que não possibilitou a vinculação das referidas guias ao processo - Sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do atual CPC – Inadmissibilidade
. Distribuição – Cancelamento - Cancelamento da distribuição que constitui decorrência lógica do não pagamento das custas e despesas de ingresso – Exequente que comprovou o tempestivo recolhimento das custas e a impossibilidade de vinculá-las ao processo por impossibilidade técnica do eSaj – Problema que não foi solucionado mesmo após a exequente entrar em contato com o suporte técnico do eSaj -
Sentença que não pode prevalecer, sob pena de afronta aos princípios da primazia do desfecho normal da causa, da economia processual, da efetividade da jurisdição e da instrumentalidade das formas
– Inclusão e vinculação das ventiladas guias ao processo que deve ser providenciada pela serventia de origem, nos termos do Comunicado CG nº 2.199/2021 -
Sentença anulada, determinando-se o regular processamento do feito no juízo de origem
– Apelo da exequente provido. (
TJSP
- ACi nº 1008922-71.2022.8.26.0477, Rel. Des.
José Marcos Marrone
, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 27.4.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO AVIADO PELO AUTOR.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA (DAJ) NO SISTEMA E-PROC. PAGAMENTO EM MOMENTO ADEQUADO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA
. 1 . Deve ser cassada a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito, quando fundamentada apenas na falta de vinculação do documento de arrecadação judiciária (DAJ) no sistema eletrônico, eis que, no artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa no 5/2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, não há qualquer menção à indispensabilidade de vinculação no campo "DAJ's vinculados" a qual pode ser realizada pelo próprio escrivão judiciário. 2 .
O excesso de formalismo (rigor inócuo e desnecessário) é tão prejudicial quanto a sua ausência, a ensejar tumulto e desprestígio à atividade jurisdicional, o que não atende aos preceitos de acessibilidade à Justiça, mormente em se considerando que a sentença fora proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015
. 3. Logo,
a ausência de vinculação do DAJ no sistema E-proc não é hábil a ensejar o cancelamento da distribuição, sobretudo se restar evidenciado o recolhimento integral, e em momento adequado, das custas judiciais iniciais e taxa judiciária
. 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (
TJTO
, ACi nº 0039576-41.2017.8.27.2729, Rel. Des.
JOCY GOMES DE ALMEIDA
,4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 27/01/2021, DJe 03/02/2021 17:59:03) (
TJTO
- ACi 00395764120178272729, Rel. Des.
JOCY GOMES DE ALMEIDA
, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, DJ 27.1.2021 - destaquei).

Desta forma, deve o feito retornar ao primeiro grau para o seu regular processamento, com o exame das questões aventadas junto a inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, procedo a anulação da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 18:17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51501507062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001070-15.2023.8.08.0049

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSÉ MARIA RIBEIRO

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S.A., determinou o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC, ante o não pagamento das custas processuais.

O Eminente Relator deu provimento ao recurso interposto pelo apelante para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a mera ausência de vinculação das custas processuais ao número do feito, em si, não gera conclusão tão drástica como o cancelamento da distribuição, sobretudo quando os demais elementos permitem a identificação do adimplemento realizado.

E o Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu para negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que a ausência de vinculação da guia de custas ao feito equivale à falta de preparo e, como o apelante foi intimado para efetuar novamente o pagamento das custas processuais e quedou-se inerte, ficou caracterizada desídia diante da determinação judicial.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Sendo possível identificar o pagamento das custas a partir dos elementos dispostos na guia de custas e do comprovante de seu pagamento, a mera ausência de vinculação das custas processuais ao número do feito não tem o condão de levar ao cancelamento da distribuição, eis que tal providência configura juízo de rigor excessivo e incompatível com o princípio colaborativo do sistema processual vigente, bem ainda, conflito com o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Depreende-se do documento em questão que a guia foi expedida com a identificação da parte autora, da natureza da ação e do juízo, do valor da causa correspondente ao da presente ação, bem como que o seu pagamento coincide com a data do ajuizamento da própria ação, conforme comprovante juntado na mesma ocasião e que permite concluir, no caso concreto, pelo efetivo pagamento das custas processuais e no tempo próprio

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Des. Raphael Americano Câmara, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

VOTO

Trata-se de apelação cível por meio da qual o recorrente sustenta, em síntese, que as custas processuais foram devidamente recolhidas, conforme comprovante de pagamento colacionado junto à inicial.

Argumenta que em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, restou comprovado que a guia foi devidamente quitada, contudo, não se encontra vinculada a nenhum processo ou petição.

O ilustre Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu do recurso e a ele deu provimento sustentando que “
(...)
embora tenha o magistrado determinado o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC, assentando, inclusive, por meio da decisão integrativa (ID 8370681 - item 20), que apesar da existência de suposto comprovante o “sistema PJe acusa a ausência de pagamento das despesas iniciais (consta, inclusive, que a guia sequer foi gerada)”, entendo que a mera ausência de vinculação das custas processuais ao número do feito, em si, não gera conclusão tão drástica, sobretudo, quando todos os demais elementos permitem a identificação do adimplemento realizado”
.

Da análise detida dos autos, entendo por divergir do eminente relator.

E assim o faço porque entendo ser ônus da parte o correto preenchimento da guia de pagamento, não havendo como se precisar que esta não se refira a outro processo, ainda que conste o valor da causa e a data do recolhimento no mesmo dia da propositura da ação.

A ausência de vinculação da guia ao feito equivale a falta de preparo sendo que, intimado a efetuar novamente o pagamento das custas processuais, o apelante quedou-se inerte, em nítida desídia à determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. RECOLHIMENTO COM EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TIPO DE RECURSO INTERPOSTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O NÚMERO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO. DESERÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"O entendimento desta Corte é no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer quando da interposição do recurso e na forma da legislação em vigor naquele naquele momento, sendo o correto preenchimento da guia de recolhimento de responsabilidade da parte recorrente"
( AgInt no REsp 1.744.342/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 8/11/2018). 2. Intimada a complementar o preparo, sob pena de deserção, a agravante apresentou a guia de recolhimento com número do processo na origem e tipo de recurso incorretos, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, equivale ao seu não recolhimento, e resulta na deserção do recurso, sem a possibilidade de nova intimação para regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1293091 CE 2018/0113130-9, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA. GUIA DE RECOLHIMENTO PREENCHIDA IRREGULARMENTE. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE NOVA GUIA E COMPROVANTE. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS NO COMPROVANTE. DESERÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A guia de recolhimento das custas deve conter o número do processo ou o número constante do acórdão recorrido, considerando-se irregular o recolhimento do preparo sem a observância da referida diretriz.
2. A ausência de código de barras no comprovante de recolhimento das custas recursais enseja o não conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção, haja vista que impede que se verifique a correspondência entre a guia de recolhimento e o comprovante. 3. É inviável nova intimação para regularizar vício na comprovação do recolhimento do preparo, ainda que o segundo vício seja diverso daquele que deu origem à primeira intimação para regularização do preparo, por força da preclusão consumativa. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2470123 PE 2023/0309689-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024).

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.